Tribunal: TJPA
Processo: 0147164-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147164-16.2016.8.14.0301

APELANTE: ODILSON DA CONCEICAO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. TEMA 1.150/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Odilson da Conceição Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária de cobrança por apropriação indevida de cotas do PASEP, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. O autor, militar da reserva vinculado ao Comando da Marinha do Brasil, alegou ausência de repasse e correta disponibilização dos valores devidos em sua conta individual do PASEP entre os anos de 1971 e 2016, requerendo a recomposição integral dos valores depositados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na administração e disponibilização de valores vinculados ao PASEP; e (ii) estabelecer se a sentença extintiva deve ser cassada para regular prosseguimento da demanda no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas relacionadas a falha na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A pretensão deduzida pelo autor não se dirige contra a União ou contra o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas contra alegada má gestão da conta individual vinculada, matéria inserida diretamente na esfera de atuação operacional do Banco do Brasil.

A narrativa inicial atribui à instituição financeira falha na guarda, administração, atualização e disponibilização dos valores depositados na conta PASEP do autor, circunstância suficiente para caracterizar sua pertinência subjetiva à lide.

A sentença recorrida afronta precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em hipótese expressamente abrangida pelo Tema 1.150/STJ.

O reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira não implica procedência automática dos pedidos iniciais, impondo-se o retorno dos autos à origem para apreciação das demais questões processuais e meritórias ainda não examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão fundada em alegada má gestão da conta individual do PASEP insere-se na esfera de atuação operacional do Banco do Brasil, afastando a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A sentença que reconhece ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em hipótese abrangida pelo Tema 1.150/STJ deve ser cassada para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III. Decreto nº 4.751/2003, art. 10, II. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, AgInt no REsp nº 1.922.981/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CIVEL, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODILSON DA CONCEIÇÃO COSTA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP
, ajuizada em face do Banco do Brasil.

Na inicial, o autor expos, em resumo, ser militar da reserva vinculado ao Comando da Marinha do Brasil, titular da conta PASEP nº 1.001.672.784-0 e que, ao solicitar levantamento do saldo de sua conta PASEP à instituição requerida, lhe foi impossibilitado, expondo que não foram repassados os valores recebidos para a sua conta individual entre os anos de 1971 a 2016. Requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores depositados em sua conta PASEP, devidamente atualizados.

Após o trâmite dos autos, o Juízo a quo exarou a
sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Inconformado,
Odilson da Conceição Costa
interpôs
Recurso de Apelação
onde expõe que a conduta danosa do requerido foi a falta de repasse para sua conta individual de valores que recebeu do fundo PIS-PASEP, em descumprimento ao estabelecido no art. 10, II do Decreto 4.751/2003. Ademais, o Juiz sentenciante não aplicou o efeito da revelia, vez que a instituição financeira, mesmo devidamente intimada, não compareceu na audiência e nem ofereceu defesa ou contestação. Pugna pela reforma da sentença, com a procedência do recurso.

Em suas
contrarrazões
, o
Banco do Brasil
refutou os argumentos expostos pelo recorrente. Ao final, requer a manutenção da sentença, com o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – id. 17540124.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A em ação de cobrança/recomposição de valores vinculados ao PASEP. A demanda originária foi proposta por ODILSON DA CONCEIÇÃO COSTA em face do BANCO DO BRASIL S/A, sustentando o autor ser titular de conta individualizada do PASEP e alegando ausência de repasse correto dos valores que reputa devidos.

A sentença recorrida, todavia, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem exame do mérito. Contra tal pronunciamento, o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da decisão, com o afastamento da ilegitimidade ad causam e o prosseguimento da demanda.

Assiste razão ao apelante. Explico.:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou entendimento segundo o qual o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A tese firmada pelo STJ é expressa:
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo”
dessas demandas, justamente porque lhe incumbe a administração das contas individualizadas dos participantes do PASEP.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP . DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1 .150/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.
2 . No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao Pasep. 3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895 .936/TO, 1.895.941/TO e 1.951 .931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1922981 TO 2021/0048133-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No caso concreto, a pretensão deduzida não se volta, em essência, contra a União ou contra o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas contra alegada má gestão da conta individual vinculada ao autor, matéria que se insere diretamente no âmbito de atuação do BANCO DO BRASIL como instituição administradora. A própria narrativa da inicial indica que o demandante imputa ao réu falha na guarda, administração, atualização e disponibilização dos valores depositados em sua conta PASEP.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em desconformidade com precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. A manutenção da extinção do feito por ilegitimidade passiva afrontaria a orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Ressalte-se que o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL não implica, por si só, procedência dos pedidos iniciais. Significa apenas que a instituição financeira deve permanecer no polo passivo da demanda, a fim de que sejam examinadas, no juízo de origem, as demais questões processuais e meritórias, inclusive eventual prescrição, existência de dano, nexo causal, regularidade dos lançamentos, ônus probatório e extensão de eventual condenação.

Assim, impõe-se o provimento da apelação para cassar a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a apreciação das demais matérias ainda não examinadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Condeno o Banco do Brasil ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026